Tribunal: STF
Processo: Rcl 30187
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Referencial Engenharia em face de decisão monocrática, de minha lavra, que negou seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16): 



     



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante a qual a 3ª Turma do TRT da 6ª Região, nos autos do Processo 00000286-46.2017.5.06.0371, ao determinar a remessa dos autos à origem para que a nova sentença considerasse a ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim no caso, teria inobservado a Súmula Vinculante 10, porque “deixou de observar o disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional” (eDOC 1, p. 2). 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10. Isso porque a decisão impugnada não declarou expressa ou implicitamente a inconstitucionalidade da norma de regência aplicável ao caso. Confira-se (eDOC 10, pp. 80-83):



    “Aflora dos autos ser incontroverso que o autor prestou serviços em favor da litisconsorte/recorrente CELPE, intermediados pela REFERENCIAL ENGENHARIA LTDA, em decorrência do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas (ID. 6cd8d30), exercendo a função de eletricista.



    Como se vê, não há dúvidas de que os serviços prestados atendiam, diretamente, à atividade-fim da tomadora, considerando, ainda, o objeto social da segunda reclamada, exatamente pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo autor no exercício da atividade de eletricista ajustam-se ao núcleo da dinâmica da empresa, servindo para classificá-la no contexto empresarial e econômico.



    Isso porque a legislação veda a contratação de trabalhadores por empresa interposta, salvo nas hipóteses de relação trilateral autorizadas pelo ordenamento jurídico pátrio na esfera privada, a saber, Leis 6.019/74 e 7.102/83, ou ainda toleradas pelo TST na parte final do item III da respectiva Súmula 331 (o modelo consagrado pela CLT é de caráter bilateral).



    No caso concreto, houve ilegal intermediação de mão-de-obra, desde que as atividades afeitas ao trabalhador atendiam à atividade fim da tomadora de serviços. A manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica se insere nas atividades essenciais da CELPE. 



    Nesse cenário, forçosa a conclusão de que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as empresas teve o objetivo de desvirtuar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, estabelecidas no pela CLT. 



    É de amplo saber que o vínculo empregatício se estabelece diretamente com o tomador de serviços, sempre que comprovado o cumprimento, pelo trabalhador, de tarefas essenciais ao empreendimento, voltadas à atividade fim, de maneira subordinada. 



    (...)



    Cumpre ressaltar que a hipótese dos autos não se insere naquela contemplada pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, porque esse dispositivo legal refere-se a 'atividades inerentes', cujo conceito não pode ser confundido com o de 'atividade fim'. (...)



    Como se percebe, entendimento diverso levaria à conclusão de que todas as atividades desenvolvidas pelas concessionárias de serviços públicos (meio e fim) seriam passíveis de terceirização, não se exigindo que essas (embora de grande porte) mantivessem um empregado sequer, o que atentaria contra a valorização do trabalho humano, um dos princípios da ordem econômica (CF/88, art. 170, caput). 



    É de ser acentuado que, se as próprias estatais exploradoras de atividade econômica se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis e trabalhistas, dentre outras (CF/88, art. 173, §1º, II), é de se impor o mesmo às concessionárias de serviço público. 



    Sobreleva enfatizar que o posicionamento adotado não implica negar vigência ao artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, mas, sim, aplicar o Direito do Trabalho às relações trabalhistas, visando, precipuamente, a proteção efetiva do crédito alimentar trabalhista. Nessa linha, não incide, em concreto, a Súmula Vinculante nº 10, do STF.



    (...)



    Na verdade, a matéria cuida de tema já submetido à Uniformização de Jurisprudência, por este E. Regional, mediante Processo de Incidente n.º IUJ n.º 0000217-31.2015.5.06.0000, julgado em 11.12.2015, havendo o Tribunal Pleno, por maioria, adotado, como prevalecente, a tese jurídica no sentido de que constatada a fraude na terceirização de mão-de-obra, por estar ela dirigida à atividade fim do empreendimento, não se cogita, sequer, de condenação subsidiária ou solidária, formando-se o vínculo diretamente com a empresa tomadora de serviços. 



    Nesse contexto, devido o reconhecimento da formação do vínculo de emprego diretamente entre o autor e a CELPE, sendo sua responsabilidade primária, dada a condição de real empregadora, e considerando que a litisconsorte passiva, REFERENCIAL ENGENHARIA LTDA, pactuou com a ilicitude perpetrada, é de ser mantida na relação processual na condição de responsável solidária, à luz do disposto no art. 942, caput, do Código Civil.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    Nas razões recursais, requer-se a reconsideração do ato agravado em razão do entendimento exarado por este relator “em processos de natureza e matéria absolutamente análogas ao presente caso”, Rcl 31384 e 31377, DJe de 16.8.2018 e 21.8.2018, respectivamente. 



    Sustenta-se, em suma, a procedência da reclamação, por ofensa à Súmula Vinculante 10, bem como em face da “licitude da terceirização das aditividades desenvolvidas pelas concessionárias de energia elétrica, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares” (eDOC 17, p. 7).



    A Companhia Energética Pernambuco – CELPE, em contraminuta, manifestou-se pelo provimento do agravo e pela procedência da reclamação (eDOC 25).



    Cícero Honório de Siqueira, embora intimado (eDOC 70, p. 15), não se manifestou (eDOC 69).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte agravante. A questão, de fato, encontra nova conformação e entendimento.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 00000286-46.2017.5.06.0371, que, ao decidir pela ilicitude da terceirização, teria afastado a norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 sem a observância do disposto na Súmula Vinculante 10.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Inicialmente, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que, em cumprimento à decisão reclamada, a reclamatória trabalhista retornou à vara de origem e que lá recebeu nova sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e que esta, por sua vez, foi objeto de recurso ordinário e, sucessivamente, por recurso de revista e agravo de instrumento, tendo sido esse último denegado seguimento em 21.11.2019.



    Prossigo. 



    Destaco o que consignado no acórdão reclamado (eDOC 12, p. 7/8):



    “Cumpre ressaltar que a hipótese dos autos não se insere naquela contemplada pelo art. 25, §1º, da Lei nº 8.987/95, porque esse dispositivo legal refere-se a 'atividades inerentes', cujo conceito não pode ser confundido com o de 'atividade fim'. No aspecto, sobreleva destacar a ementa da decisão do voto condutor da lavra do Ministro Maurício Godinho Delgado, textual: 



    "RECURSO DE REVISTA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM A TOMADORA DE SERVIÇO. As atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. Em face de o acórdão regional ter consignado a circunstância de o obreiro executar tarefas atreladas à atividade-fim da tomadora, a contratação por empresa interposta é irregular, formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, na forma da Súmula 331, I/TST, que preserva a compreensão já sedimentada na antiga Súmula 256/TST, no tocante aos efeitos jurídicos decorrentes da terceirização ilícita. Configurada esta, determina a ordem jurídica que se considera desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente (entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro diretamente com o tomador de serviços (empregador oculto ou dissimulado). A Lei 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, ao conceder à concessionária o poder de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não comporta a interpretação de serem análogas as expressões atividades inerentes e atividades-fim já que tal exegese confrontaria com o texto da Súmula 331/TST. Esta delimita as hipóteses de terceirização lícita: situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário (art. 331, I), atividades de vigilância (Súmula 331, III, ab initio), atividades de conservação e limpeza (Súmula 331, III) e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Estender o sentido do termo inerente inserta no § 1º do art. 25 da Lei 8987/95 para compreendê-la como a possibilidade de terceirização de funções e tarefas nucleares e definitórias da dinâmica empresarial do tomador de serviços significaria um desajuste em face dos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizaram o Direito do Trabalho ao longo de sua história. O fenômeno da terceirização, por se chocar com a estrutura teórica e normativa original do Direito do Trabalho, sofre restrições da doutrina e jurisprudência justrabalhistas, que nele tendem a enxergar uma modalidade excetiva de contratação de força de trabalho. Entende-se, assim, que a contratação por empresa interposta, no caso vertente, é irregular, formando-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços. Recurso de revista não conhecido". (TST-E-RR-20700-33.2006.5.15.0005, 6ª T., Min. Red. Mauricio Godinho Delgado, DEJT 14/08/2009) 



    Como se percebe, entendimento diverso levaria à conclusão de que todas as atividades desenvolvidas pelas concessionárias de serviços públicos (meio e fim) seriam passíveis de terceirização, não se exigindo que essas (embora de grande porte) mantivessem um empregado sequer, o que atentaria contra a valorização do trabalho humano, um dos princípios da ordem econômica (CF/88, art.170, caput). 



    É de ser acentuado que, se as próprias estatais exploradoras de atividade econômica se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis e trabalhistas, dentre outras (CF/88, art.173, §1º, II), é de se impor o mesmo às concessionárias de serviço público. 



    Sobreleva enfatizar que o posicionamento adotado não implica negar vigência ao artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, mas, sim, aplicar o Direito do Trabalho às relações trabalhistas, visando, precipuamente, a proteção efetiva do crédito alimentar trabalhista. Nessa linha, não incide, em concreto, a Súmula Vinculante nº 10, do STF.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada, afastando a aplicação da norma do artigo § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, assentou a ilicitude da terceirização ao fundamento de que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da tomadora.



    A questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 10.132, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2018, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 10132 AgR, Rel. Min. Gilmar Medes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 



    Na ocasião, acompanhei o relator, que entendeu que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, com base nos seguintes fundamentos:



     “... a questão posta nos autos diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho que procedeu ao afastamento da incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em relação às atividades Call Center da empresa reclamante.



    O voto condutor do acórdão reclamado expressamente assentou o seguinte:



    “(…) Portanto, ao contrário do que sustenta a Parte, a atividade de atendimento telefônico prestado aos consumidores (sistema call center) está ligada à sua atividade-fim, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir que empresa do ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, mas apenas prestadores de serviços, implicando em evidente precarização dos direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição Federal”.



    Entendeu o TST que as concessionárias de telefonia, não obstante a previsão do art. 94, II, da Lei 9.472/97, não poderiam contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades-fim, já que tal exegese confrontaria com o texto da Súmula 331/TST, sob pena de incorrer em terceirização ilícita.



    Conforme extenuado na decisão agravada, entendo que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho violou a Súmula Vinculante 10.



    Isso porque, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação: 



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    No mesmo sentido, confiram-se ainda os seguintes acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA SE MANTERIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO RECLAMADO PARA APLICAR AO CASO CONCRETO O CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 992 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 34.032 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2020) 



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2018)



    “EMENTA Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público. Compreensão da expressão “atividades inerentes” prevista na Lei nº 9.472/97 (art. 94, II) e na Lei nº 8.987/95 (art. 25, § 1º). Necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97). Matéria submetida à sistemática da repercussão geral (ARE nº 791.932/DF). Esgotamento da cognição no STF de feitos com fundamento em idêntica controvérsia. Reclamação parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 de repercussão geral. 1. Há tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral, trazendo, por consequência, o esgotamento da cognição na Suprema Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF, e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente. 2. Ante a necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional, a solução da reclamatória orienta-se pelos efeitos da submissão da matéria constitucional ora controvertida à sistemática da repercussão geral no ARE nº 791.932/DF. 3. Reclamação julgada parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 da repercussão geral.” (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018)



    Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:



    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.”



    A decisão em ADC, como se sabe, é vocacionada a solução de controvérsias judiciais, tendo a declaração de constitucionalidade efeitos ex tunc. Além disso, como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 



    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 



    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da Súmula Vinculante 10, bem como das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente